Tribunal: STF
Processo: Rcl 51718
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra ato da Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Penais de Salvador/BA em razão de suposta violação ao comando da SV 56. 



    Aduz que “o, a defesa requereu aplicação da súmula de n° 56 do STF. O Ministério Público opinou pelo deferimento. O pedido foi indeferido pelo magistrado da 1° vara de execuções penais da comarca de salvador; além disso, informou na decisão, a existência de vaga, porquanto que, o preso permanece em estabelecimento direcionado ao regime fechado, além do diretor do presídio já ter informado a impossibilidade de transferência imediata, face a lista de espera para transferência para o regime semiaberto. Portanto, já que dispõe de vagas, porque o preso permanece custodiado em local direcionado ao regime mais gravoso?”



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante.



    3. Fixadas tais premissas, o apontado desrespeito à SV 56 não pode ser aferido de pronto. 



    O reclamante sustenta que “diante da impossibilidade de transferência do preso para o estabelecimento penal adequado por ausência de vagas, a necessidade da aplicação da súmula vinculante n° 56 do STF, visto que, desde o mês de outubro de 2021 encontra-se no regime semiaberto, cumprindo pena no estabelecimento penal direcionado ao regime fechado.”



    Com efeito, olvidou-se de instruir o feito com cópia da decisão judicial que teria negado sua imediata remoção a estabelecimento prisional compatível com o cumprimento da pena em regime intermediário, ato indispensável a demonstrar a invocada violação à SV 56. 



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise da suposta afronta à decisão dotada de efeito vinculante, proferida por essa Corte e, consequentemente, a concessão da providência pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência desse STF, “a ausência de cópia do ato reclamado torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão desta Corte.” (Rcl-AgR 14.542, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.8.2014) 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente